Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA. PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA.
1. A decisão de pronúncia exige demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413, §1o, do CPP, aplicando-se o princípio in dubio pro societate nesta fase processual.
2. A prova da materialidade encontra amparo em laudo pericial que atesta lesões graves decorrentes de disparos de arma de fogo, caracterizando tentativa de homicídio.
3. Depoimentos colhidos na fase inquisitorial indicam que dois agentes executaram disparos e posteriormente fugiram, havendo relatos de que armas teriam sido levadas à residência da corré após o fato.
4. Denúncias anônimas e imagens de monitoramento, porém, não demonstram de forma consistente vínculo subjetivo entre a suposta partícipe e os executores, não sendo possível extrair desses elementos adesão à empreitada criminosa, contribuição moral ou material, ou qualquer forma de domínio funcional do fato.
5. A mera presença na rota de fuga, a possibilidade de descarte de objetos próximos à residência da acusada ou fatos pretéritos relacionados à ré não constituem elementos aptos, por si sós, a evidenciar participação penalmente relevante, sob pena de violação ao devido processo legal e à vedação do direito penal do autor.
6. Ausentes indícios mínimos que autorizem o juízo de admissibilidade da acusação, inviável a pronúncia, impondo-se a manutenção da impronúncia nos termos do art. 414 do CPP.
7. Recurso conhecido e não provido.